Tribunal: STF
Processo: HC 138090
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Na hipótese dos autos, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do habeas corpus.



    3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, o reexame direto de atos jurisdicionais imputáveis às instâncias ordinárias, tendo em vista que a competência para solução da referida ação constitucional firma-se sob a ótica do paciente ou da autoridade coatora. A tentativa de submissão per saltum da questão articulada pelo impetrante esbarra na competência constitucionalmente atribuída à Corte. 



    4. Agravo regimental desprovido.